Tribunal: TJBA
Processo: 0017912-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017912-12.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: ROGELINSON VIEIRA SANTOS DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. DEVER DA PARTE DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou extinta Ação de Reintegração de Posse, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta a nulidade do julgado por não ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, conforme exigência legal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença que extingue o processo por abandono quando a intimação pessoal do autor é frustrada por devolução do aviso de recebimento com a informação "Mudou-se", em razão da não atualização do endereço nos autos. III. Razões de decidir É dever da parte e de seus procuradores manter o endereço atualizado no processo para o recebimento de intimações, nos termos do art. 77, V, do Código de Processo Civil. A consequência para o descumprimento desse dever é a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Tendo o juízo de origem determinado a intimação pessoal no endereço fornecido pela própria parte autora, a devolução da correspondência por motivo de mudança não comunicada não configura cerceamento de defesa, mas consequência da inércia da parte, o que valida a extinção do feito por abandono. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 0515468-90.2017.8.05.0080, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, p. 12.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0017912-12.2011.8.05.0001, em que figura como apelante SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA